Tribunal: TJES
Processo: 5013471-97.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013471-97.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013471-97.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id nº 12305302) que, à unanimidade, desproveu o recurso antes interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito formulado pelo ora recorrente em sede de embargos à execução fiscal.

A parte embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, pois em apelação arguiu que deveria o Tribunal “esclarecer de que forma foram sopesados, na fixação da multa, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”, o que não ocorreu.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

O debate contemplado pelos aclaratórios em apelação tangenciou a atuação do Procon Municipal relacionada ao Processo Administrativo nº 566/13, instaurado a partir de reclamação feita pela consumidora Cely Borges de Pereira, que afirmou não ter tomado os empréstimos lançados em seu nome pelo recorrente.

Destacou-se, por ocasião do julgamento vergastado, que:

- a legitimidade do apenamento do fornecedor deve decorrer não apenas da existência de previsão normativa inobservada, mas da aferição de que a conduta perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, o que se dera na hipótese em qualquer dessas perspectivas;

-
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022);

- a multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestímulo, impondo-se que seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

- extrai-se do processo administrativo em questão a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita atenção ao devido processo legal, resultando na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal;

- a penalidade observou os requisitos legais que a motivaram, tais como a gravidade da infração; a vantagem auferida; a condição econômica do infrator; para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa (R$11.000,00).

O acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito, inexistindo as ditas omissões.

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.